Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705675-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DORYEDSON BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos originais, PJE 0714931-78.2022.8.07.0016 verifiquei que o procedimento foi realizado. Intime-se o recorrente para informar se pretende prosseguir com o presente recurso. Brasília, 31 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito